Tribunal: STF
Processo: ARE 1592535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Caio Augusto Forneas Gomes, Laerte de Paula Cruz Neto e Hugo Henrique Dias Martins, contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E TENTATIVA DE ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DE DEPOIMENTOS E PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
 I. Caso em exame 
    1. Apelação interposta pelos réus, alegando preliminares de inépcia da denúncia e nulidade de depoimentos, além de ilicitude de provas materiais. No mérito, pediu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas e impugnou a dosimetria das penas. O Ministério Público Federal apelou para agravar o regime inicial de cumprimento de pena e contestou a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
 II. Questões em discussão 
2. As questões em discussão consistem em: (i) se os depoimentos de testemunhas arroladas como "testemunhas do juízo" são nulos, em razão da violação ao sistema acusatório; (ii) se as provas materiais obtidas por vigilantes privados devem ser consideradas ilícitas pela Teoria da Contaminação; (iii) se há insuficiência de provas para sustentar as condenações; (iv) se a dosimetria da pena foi adequada; (v) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mais gravoso; (vi) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi adequadamente fundamentada; (vii) se deve ser deferida a restituição de bens e a isenção de custas processuais.
 III. Razões de decidir
 3. Não há nulidade nos depoimentos das testemunhas arroladas pelo juízo, dado que sua atuação subsidiária para a busca da verdade real é permitida pelo art. 209 do CPP, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.
 4. As provas materiais questionadas não configuram ilicitude, considerando-se a aplicação da Teoria da Descoberta Inevitável (art. 157, §2º, do CPP), além de existirem fontes probatórias independentes que corroboram a materialidade delitiva.
 5. A condenação foi sustentada por robusto conjunto probatório, incluindo confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais em juízo e apreensão de documentos, afastando a insuficiência de provas.
 6. A dosimetria foi ajustada parcialmente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa de um dos réus e compensação de agravantes, mantendo-se critérios proporcionais e fundamentados.
 7. Mantido o regime inicial aberto para dois réus, primários, em respeito à proporcionalidade e aos princípios ressocializadores. Fixado regime semiaberto para réu reincidente.
 8. Confirmada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a culpabilidade e as circunstâncias judiciais negativas não apresentaram gravidade impeditiva.
9. Deferida a restituição de bens e remetida a análise sobre isenção de custas ao juízo da execução penal.
 IV. Dispositivo e tese
 10. Recurso da defesa parcialmente provido para reduzir penas de dois réus.
 11. Recurso do MPF parcialmente provido para agravar o regime inicial de cumprimento de pena de um réu.
 Tese de julgamento:
 “1. A atuação subsidiária do juízo na oitiva de testemunhas é compatível com o sistema acusatório, desde que respeitados contraditório e ampla defesa.”
 “2. A Teoria da Descoberta Inevitável pode afastar a contaminação de provas derivadas de buscas irregulares.”
 “3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível, ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcionais e adequadamente fundamentadas.” (e-doc. 23, p 35-36)

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal (e-doc. 26), estes foram rejeitados (e-doc. 29).
No apelo extremo (e-doc. 35), os recorrentes sustentam violação do artigo 5º, incisos X, LIV e LVI, da Constituição Federal.
Argumentam, em síntese, haver nulidade das provas pois a abordagem e as revistas (pessoal e veicular) foram realizadas por seguranças particulares de um shopping, agentes sem poder de polícia. 
Alegam, também, violação do artigo 144 da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, aduzindo que a validação de buscas por particularidades configura ”anarquia institucionalizada” e usurpação de função estatal.
Ao final, requerem: 
“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a nulidade da condenação, especialmente em virtude da inconstitucionalidade da abordagem e da busca realizada por seguranças privados, em violação direta ao art. 144 da Constituição Federal, que reserva com exclusividade aos órgãos estatais a execução da segurança pública. A manutenção do acórdão recorrido, ao legitimar a atuação informal e coercitiva de particulares, institucionaliza a anarquia na persecução penal, afrontando ainda os incisos X (intimidade) e LVI (inadmissibilidade da prova ilícita) do art. 5º da Constituição Federal, além de desprezar o debate sedimentado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 656), no qual se reconheceu a necessidade de limites estritos até mesmo para agentes públicos, como as guardas civis, no exercício de funções de polícia;
 b) subsidiariamente, que seja determinada a realização de novo julgamento, com desentranhamento das provas ilícitas produzidas mediante busca pessoal e veicular realizada por agentes de segurança privada, bem como a anulação da oitiva de testemunhas indevidamente arroladas como "do juízo" após a preclusão do direito de indicação pelo Ministério Público Federal;
 c) a admissão e remessa do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação das relevantes matérias constitucionais nele veiculadas, de clara repercussão geral e impacto sobre a integridade do sistema de justiça penal.” (e-doc. 35, p. 10)

É o relatório. Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, aplicou a “Teoria da Descoberta Inevitável” ao consignar que as provas seriam fatalmente obtidas por meios lícitos e independentes. 
Assim, para desconstruir tal conclusão e acolher a tese defensiva, seria necessário o reexame do acervo probatório e do nexo causal das investigações, providência vedada em sede de recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 279 do STF. Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente